Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESPOSTA. ART. 3o DA LEI No 13.188/2015. CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE RESPOSTA COM O DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ART. 327, § 2o, DO CPC. ADOÇÃO DO RITO COMUM. ART. 5o, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acordão embargado, que expressamente consignou que o art. 327, § 2o, do CPC admite a cumulação de pedidos desde que adotado o rito comum para processamento da causa, bem como que, nos termos do art. 5o, V, da Constituição da República, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, razão pela qual a possibilidade de cumulação do pedido de resposta com o de compensação por danos morais atende ao princípio da força normativa da Constituição.

3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração desprovidos.